Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento das ações relacionadas à implementação da Lei 14.172/2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento decorrente de proposta de ação de controle externo formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, c/c o art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que, ao analisar os termos da repactuação apresentados pelos entes subnacionais (art. 6o-A, parágrafo único, da Lei 14.172/2021), avaliem se as informações constantes de seus planos de ação são suficientes para justificar a aplicação dos recursos e se denotam a existência de planejamento adequado das ações de implementação da ação governamental, verificando, em especial, se os referidos planos de ação contêm: 9.1.1. diagnóstico e objetivos específicos da realidade de cada ente; 9.1.2. metas detalhadas e mensuráveis, que indiquem os bens e serviços a serem contratados, e o quantitativo de alunos, professores e/ou escolas beneficiados; e 9.1.3. ações voltadas ao atendimento dos beneficiários priorizados pelo art. 2o, § 1o, da Lei 14.172/2021, em atenção ao disposto no art. 7o, § 2o, do Decreto 11.531/2023, no Referencial para a Avaliação de Governança em Políticas Públicas e no Referencial de Controle em Políticas Públicas, ambos do Tribunal de Contas da União; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. dentro dos limites legais determinados para a ação governamental, supram as lacunas legislativas, estabelecendo, em eventuais atualizações normativas, diretrizes para a boa gestão dos recursos, a exemplo de dispositivos que orientem, entre outros pontos que considerarem cruciais, o estabelecimento de critérios de priorização para aplicação dos recursos, o monitoramento da ação governamental e a continuidade da política pública; 9.2.2. orientem a elaboração dos planos de ação pelos Estados e pelo Distrito Federal para aplicação dos recursos recebidos no âmbito da Lei 14.172/2021 quanto às formalidades e aos requisitos mínimos desses documentos, de forma a induzir que sejam adequadamente elaborados e incentivem o planejamento da implementação da ação governamental, bem como contenham informações suficientes para possibilitar posterior monitoramento e avaliação de efetividade, eficiência e eficácia; 9.2.3. ante a necessidade de acompanhamento mais tempestivo da execução dos recursos, avaliem a conveniência e a oportunidade de exigir prestações de contas parciais dos valores recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito da Lei 14.172/2021, as quais sejam igualmente aptas a: i) avaliar o atendimento prioritário aos beneficiários elencados nos arts. 2o, § 1o, e 3o, inciso I, da Lei 14.172/2021; e ii) verificar o atendimento à equidade na universalização do ensino, conforme previsto no art. 1o, parágrafo único, do Decreto 10.952/2022, consideradas as necessidades dos municípios, em observância ao art. 6o-A da Lei 14.172/2021; 9.2.4. após sopesarem a viabilidade, envidem esforços, se for o caso, no sentido de apoiar os entes subnacionais a buscarem a continuidade dos serviços de conectividade prestados a partir dos recursos repassados por força da Lei 14.172/2021, utilizando-se de outros programas governamentais já existentes, a exemplo dos programas federais Dinheiro Direto na Escola - Educação Conectada e Internet Brasil (Lei 14.351/2022); 9.3. dar ciência aos Estados e ao Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.3.1. as deficiências dos planos de ação, notadamente a indicação de objetivos e justificativa genéricos, a insuficiência e/ou inexistência de detalhamento das metas e de qualificação dos beneficiários e a ausência de menção às prioridades estabelecidas pela Lei 14.172/2021, afrontam o art. 2o, § 1o, da Lei 14.172/2021, bem como estão em dissonância com a orientação contida nos subitens 3.2.1 do Referencial para a Avaliação de Governança em Políticas Públicas de 2014 e 2.6 e 2.7 do Referencial de Controle em Políticas Públicas de 2020, ambos do Tribunal de Contas da União; 9.3.2. a ausência de critérios estabelecidos pelos entes subnacionais para a aplicação dos recursos, que possibilitem verificar se os parâmetros fixados permitiram o atendimento prioritário dos beneficiários elencados nos normativos e contribuíram para a equidade na universalização do ensino, considerando as demandas municipais, afronta o disposto nos arts. 2o, § 1o, 3o, inciso I, e 6o-A da Lei 14.172/2021 e no art. 1o, parágrafo único, do Decreto 10.952/2022; 9.4. dar ciência ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da presente deliberação; 9.5. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, comunicação deste relator ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas no subitem 9.2; e 9.6. determinar o retorno dos presentes autos à AudEducação, para que seja dado prosseguimento ao acompanhamento da implementação da Lei 14.172/2021.